Tribunal: TJMT
Processo: 0027511-47.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027511-47.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 696.817.161-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 696.817.161-91 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA E REJEITOU OS DE BANCO ITAUCARD S.A.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Alegações de omissão e contradição. Astreintes. Correção monetária e juros moratórios. Preclusão. Litigância de má-fé. Parcial acolhimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar agravo interno, afastou a incidência de juros moratórios sobre astreintes e manteve a extinção da execução por satisfação da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há contradição quanto à inexistência de juros no cálculo homologado; (ii) se houve omissão sobre o pedido de litigância de má-fé; (iii) se houve omissão quanto ao alegado pagamento voluntário realizado após a penhora; e (iv) se a matéria relativa ao excesso de execução estaria sujeita à preclusão.

III. Razões de decidir

3. A análise do cálculo de Id 287308925 demonstra que o acórdão não contrariou os autos, mas é necessário esclarecer que os cálculos não continham juros moratórios, de modo que o afastamento da tese jurídica não altera a conta homologada.

4. O pedido de litigância de má-fé foi formulado nas contrarrazões, mas não se verificam elementos que caracterizem dolo processual ou conduta temerária previstos no art. 80 do CPC/2015.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de pagamento voluntário, assentando a inexistência de comprovação de vinculação do depósito aos autos e a anterioridade da penhora.

6. A tese de ordem pública invocada não afasta a preclusão quanto à impugnação dos cálculos, pois o acórdão distinguiu a revisibilidade da decisão que fixa astreintes da preclusão relativa ao cálculo homologado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Tânia Regina parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissões quanto à inexistência de juros moratórios nos cálculos e à litigância de má-fé. Embargos de declaração do Banco Itaucard S.A. rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O afastamento dos juros moratórios sobre astreintes não altera cálculo homologado que não contenha tal rubrica. 2. A penalidade por litigância de má-fé exige prova concreta de conduta dolosa ou temerária. 3. A ausência de vinculação do depósito aos autos impede o reconhecimento de pagamento voluntário apto a afastar penhora já efetivada. 4. A discussão sobre a forma de cálculo das astreintes, uma vez homologada, sujeita-se à preclusão temporal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes (cf. Id. no 322863884).

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e extinguiu a execução com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pagamento voluntário alegado pelo agravante poderia afastar a penhora já realizada; (ii) analisar se a discussão sobre excesso de execução estaria preclusa; (iii) definir a possibilidade de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre astreintes.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o pagamento voluntário, pois a penhora via SISBAJUD ocorreu antes da data do alegado depósito, o qual não foi efetivamente vinculado aos autos.

4. A impugnação aos cálculos foi apresentada após o prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

5. É pacífico no STJ o entendimento de que sobre o valor das astreintes incide correção monetária, por se tratar de mera atualização da moeda.

6. Contudo, os juros de mora não incidem sobre as astreintes, sob pena de bis in idem e excessiva onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O pagamento voluntário realizado após a efetivação da penhora não tem o condão de afastar sua validade. 2. A ausência de impugnação tempestiva acarreta a preclusão da discussão sobre excesso de execução. 3. É legítima a incidência de correção monetária sobre as astreintes. 4. É vedada a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de
bis in idem
.”

A parte TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA opôs embargos de declaração alegando contradição no acórdão, pois o cálculo homologado pela Contadoria Judicial já não incluía juros de mora sobre as astreintes, apenas correção monetária, de modo que o parcial provimento do agravo interno para afastar o que não existia carece de utilidade e incorre em contradição com a prova literal dos autos.

Alega omissão quanto ao pedido de condenação do Banco em litigância de má-fé (Id. 324395385).

Por sua vez, o BANCO ITAUCARD S.A. também opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao reconhecimento do pagamento voluntário efetuado no valor de R$ 56.539,95 em 15/08/2024.

Alega omissão quanto ao argumento de que a discussão sobre excesso de execução e cálculo de astreintes possui natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal.

Afirma existir contradição entre o reconhecimento de que o depósito ocorreu em 15/08/2024 e a penhora em 13/08/2024, mas concluir que o pagamento não poderia afastar a penhora já efetivada (Id. 325145368)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 326361887 e 328343893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No tocante aos embargos opostos por Tânia Regina Oliveira da Silva Rocha, observa-se que o fundamento central consiste na alegação de contradição interna do acórdão.

A embargante sustenta que a Contadoria Judicial, ao apresentar a memória de cálculo que embasou a execução, atualizou a multa cominatória exclusivamente pela correção monetária, sem qualquer acréscimo de juros moratórios.

A leitura atenta do acórdão, cotejada com o teor dos cálculos de Id 287308925, revela que não há contradição na decisão colegiada, que analisou a tese jurídica posta no recurso e firmou entendimento de que juros moratórios não incidem sobre astreintes. Contudo, é igualmente correto afirmar que o cálculo homologado não continha juros moratórios sobre a multa, circunstância documentalmente demonstrada.

A decisão embargada não condicionou sua conclusão a uma análise concreta do cálculo, mas tratou da tese de direito apresentada pelo agravante. Assim, impõe-se reconhecer a necessidade de esclarecimento pontual, a fim de consignar que o afastamento dos juros operado no acórdão não implica modificação do cálculo homologado, dado que este já não continha tal rubrica.

No que concerne à alegada omissão sobre o pedido de litigância de má-fé, verifica-se que nas contrarrazões ao agravo interno efetivamente formulou requerimento nesse sentido. A litigância de má-fé, a jurisprudência é firme em exigir prova robusta de dolo processual ou conduta temerária, não podendo ser presumida. As alegações da embargante não demonstram que o recorrente tenha alterado deliberadamente a verdade dos fatos ou utilizado o processo com finalidade manifestamente protelatória. A simples discordância quanto aos argumentos apresentados no agravo não autoriza a imposição de penalidade. Assim, a omissão deve ser suprida, com o registro expresso de que não se configuram os requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Passa-se aos embargos opostos pelo Banco Itaucard S.A., a primeira alegação versa sobre suposta omissão quanto ao reconhecimento do pagamento voluntário. Entretanto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria, ao consignar que a penhora via SISBAJUD ocorreu em 13/08/2024, ao passo que o depósito juntado pelo banco possui data de 15/08/2024, sem qualquer vinculação formal aos autos. As provas documentais corroboram a informação constante da certidão mencionada no acórdão, que registra a ausência de comprovação de quitação formal da guia e a inexistência de vinculação processual da operação bancária.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois a decisão colegiada já julgou a tese de forma clara e completa.

O embargante também sustenta omissão quanto ao caráter de ordem pública da discussão sobre excesso de execução. Todavia, o acórdão embargado distinguiu corretamente a natureza jurídica da questão. Reconheceu que a decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, mas destacou que o objeto controvertido no recurso dizia respeito à forma de cálculo homologada pela contadoria, cuja impugnação foi apresentada após o prazo do art. 525, § 1o, do CPC. Com base nessa distinção, concluiu pela ocorrência de preclusão temporal, o que demonstra que a matéria foi enfrentada de modo expresso. Não subsiste omissão.

No tocante à alegação de contradição sobre os efeitos do depósito e da penhora, observa-se que não há inconsistência na decisão colegiada. O acórdão não reconheceu o pagamento como válido e eficaz, mas apenas mencionou a data apontada pelo agravante. A referência temporal não implica reconhecimento da idoneidade ou eficácia do ato. A conclusão do colegiado, no sentido de que o depósito não afastaria a penhora, decorreu da ausência de comprovação da vinculação aos autos e da anterioridade da constrição judicial relativamente à data indicada no documento unilateralmente emitido.

Diante disso, inexiste contradição, mas mero inconformismo, insuscetível de ser sanado pela via dos embargos.

À vista desse conjunto, verifica-se que os embargos de Tânia Regina merecem acolhimento parcial, apenas para sanar as omissões relativas à inexistência de juros nos cálculos, à litigância de má-fé. Os embargos do Banco Itaucard S.A., por sua vez, não identificam vícios aptos a ensejar integração, configurando nítida intenção de rediscutir o mérito, razão pela qual devem ser rejeitados.

Diante do exposto, voto no sentido de
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por Tânia Regina Oliveira da Silva Rocha, exclusivamente para sanar omissões, esclarecendo que o cálculo homologado pela Contadoria Judicial não continha juros moratórios sobre as astreintes e não se configuram os requisitos para aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

E rejeitar integralmente os embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A., por ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Mantém-se incólume o acórdão embargado em todos os seus demais fundamentos e conclusões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026